Tribunal: TJSP
Processo: 1013482-78.2022.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão referente ao termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-doença é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp no 1.729.555 - TEMA 862/STJ.
Manutenção da decisão.